Tribunal: TJDFT
Processo: 0006509-60.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006509-60.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLARISSA MACHADO AMORIM, FRANCISCO JOSE CAL OLIVA, CENTRAL DE PRODUCAO DO CAMARAO LTDA D E S P A C H O Verifica-se que os apelados não foram intimados para apresentação de contrarrazões. Sendo assim, intimem-se os apelados para, em 15 (quinze) dias, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto pelo Distrito Federal. Brasília, 21 de março de 2024 19:30:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador